Tribunal: TJDFT
Processo: 0717168-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA INDISPONIBILIDADE NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente a comprovação de indisponibilidade do sistema do PJe no termo final do prazo para a apresentação do Agravo de Instrumento, de modo a ensejar a prorrogação do prazo, inviável afastar o reconhecimento da intempestividade do recurso.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.